Tribunal: TJBA
Processo: 8000302-79.2023.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000302-79.2023.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPICURU

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS

APELADO: WELLINGTON LUIZ DA SILVA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO- JEAN CARLOS DA SILVA registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. ÔNUS DA PROVA. FICHA FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 -
O recurso.
Apelação cível interposta pelo Município de Itapicuru objetivando a reforma de sentença que julgou procedentes os pedidos de cobrança de salários de novembro e dezembro de 2022 e décimo terceiro salário integral de 2022, no valor de R$ 6.936,99, formulados por servidor público municipal no cargo de Motorista.

2 -
Os fatos.
O Município apresentou contestação com documentação pertencente a outro servidor e a período distinto dos reclamados, reconhecendo expressamente, em suas razões recursais, que juntou por engano a ficha financeira de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município comprovou o pagamento das verbas remuneratórias reclamadas pelo servidor; e (
ii
) saber se a Teoria da Reserva do Possível e os limites da Lei Complementar nº 101/2000 constituem óbice ao pagamento de verbas salariais devidas a servidor público municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - O Município não se desincumbiu do ônus de provar fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. A documentação apresentada na contestação referia-se a servidor e
processo
distintos, falha reconhecida pelo próprio apelante em sede recursal.

5 - As fichas financeiras não são documentos hábeis para comprovar o pagamento de verbas salariais. Trata-se de prova produzida unilateralmente pelo ente público, insuficiente para demonstrar o efetivo pagamento. Precedentes do TJBA.

6 - A fase recursal não é o momento adequado para a juntada de provas que deveriam ter sido produzidas na instrução, sob pena de violação aos princípios da lealdade processual e do contraditório.

7 - A Teoria da Reserva do Possível não se aplica ao pagamento de verbas remuneratórias de natureza alimentar já devidas ao servidor. O direito ao salário decorre do trabalho prestado e da relação de serviço estabelecida, configurando obrigação pré-existente e inadimplida.

8 - A invocação genérica dos limites de despesa com pessoal previstos nos
arts
. 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000 não constitui óbice ao cumprimento de obrigações individualmente contraídas perante servidor público. Ausência de comprovação concreta de impossibilidade financeira.

9 - Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação são majorados para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000302-79.2023.8.05.0127
, sendo parte Apelante
MUNICÍPIO DE ITAPICURU
e parte Apelada
WELLINGTON LUIZ DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do voto da Relatora.